Tribunal: STF
Processo: ACO 1224
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-20
Data de publicação: 2018-09-20

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. PERCENTUAL MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE GASTOS PÚBLICOS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. ESTADO DE PERNAMBUCO. EXERCÍCIO FINANCEIRO ESPECÍFICO. ARTS. 198, §3º, DA PARTE DOGMÁTICA, E 77, II, DO ADCT, TODOS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. LEI 8.080/1990. RESOLUÇÃO 322/2003 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. PORTARIA 2.047/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ADICIONAL DE ICMS QUE LASTREIA O FUNDO ESTADUAL E COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBRAZA – FECEP. DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS PRÓPRIOS, MULTA E JUROS DE MORA. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A SERVIDORES PÚBLICOS. ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIOS DE INSTITUO DE RECURSOS HUMANOS. TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES (FUNAFIN) RELATIVAS AO FUNCIONALISMO VOCACIONADO À SAÚDE PÚBLICA. ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE – SIOPS.



    1. O Ministério Público é legitimado processual para demandas que visam fiscalizar a realização da garantia de financiamento de gastos públicos com saúde e educação, por refletir escolha constitucional fundamental que se enquadra no mister ministerial de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ademais, o controle da elaboração e da execução do orçamento público é matéria indispensável em um Estado Democrático de Direito, haja vista que se trata de uma condição de possibilidade para a fruição empírica de todos os demais direitos fundamentais. Arts. 127 e 129, II e III, da Constituição da República.



    2. Em conformidade ao art. 102, I, “f”, do Texto Constitucional, o Supremo Tribunal Federal possui competência para processar e julgar lides a respeito do orçamento mínimo constitucional aplicado em ações e serviços de saúde, à luz dos interesses contrapostos dos entes federados. Precedentes.



    3. A previsão orçamentária atestada em perícia judicial das receitas oriundas de dívida ativa dos impostos próprios e respectivos juros moratórios e multas retira o interesse de agir da parte Autora quanto à inclusão dessas verbas na base de cálculo financeira do orçamento mínimo da saúde.



    4. Há evidente erro material em relação às fontes obtidas no distrito estadual de Fernando de Noronha, tendo em conta que essas verbas não pertencem ou são percebidas pelo Estado de Pernambuco.



    5. O advento da satisfação da pretensão em plano legislativo prejudica capítulo da demanda que versava sobre obrigação de fazer consistente na obrigatoriedade da atualização do cadastro com periodicidade semestral. Arts. 36, §3º, e 39, §1º, I, da Lei Complementar 141/2012.



    6. Em consonância ao posteriormente admitido pela própria parte Autora, não se inclui na base de cálculo do orçamento mínimo o adicional de dois pontos percentuais de ICMS relativos ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, visto a finalidade exclusiva perseguida pelo Constituinte Derivado na EC 31/2000. Precedentes: AC-MC 921, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2006; e ACO-AgR 1.039, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.09.2017.



    7. Não são caracterizáveis como ações e serviços em saúde do SUS gastos da Secretaria de Defesa Social com assistência hospitalar e ambulatorial a policiais, bombeiros, militares e seus dependentes, e do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco com atendimento a seus beneficiários, por conta da seletividade dos destinatários. Do contrário, haveria ofensa aos princípios da universalidade das ações e prestações em saúde, tratamento equânime e acesso igualitário aos serviços públicos. Arts. 196, caput, da Constituição da República, e 7º, I e IV, da Lei 8.080/1990. Razões de decidir do RE-RG 581.488, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03.12.2015.



    8. Despesas públicas do Poder Público com as contribuições previdenciária e complementar dos servidores que atuam na área de saúde não são computáveis como ações e serviços em saúde para efeitos do mínimo constitucional a ser aplicado na área. O custeio do Regime Próprio da Previdência Social não é atribuição do Sistema Único de Saúde. Acolhimento de argumento da defesa do Estado Réu implicaria em negação do caráter constitucional tripartite da Seguridade Social e, por eventualidade, da diferenciação entre Regimes Próprio e Geral. Arts. 40, 194, 195 e 201 da CFRB/88, 7º e 15 da Lei 8.080/1990.



    9. Desde o advento do art. 4º, I e III, da LC 141/2012, é dever legal do Poder Público não caracterizar para fins orçamentários como ações e serviços em saúde os pagamentos de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde, e os gastos com assistência à saúde que não atendem ao princípio do acesso universal.



    10. Ação cível originária parcialmente conhecida a que se dá parcial procedência.